Tribunal: STF
Processo: ARE 1377818
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ementado nos seguintes termos:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. REAJUSTE. LEI DISTRITAL Nº 38/1989. EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA À ÉPOCA DA EDIÇÃO DA LEI. NÃO ABRANGÊNCIA. 



    1. Na presente hipótese o Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento individual de sentença que assegurou a reposição das perdas oriundas do plano "Collor" no percentual de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento) relativa ao IPC de março de 1990, nos termos da Lei local nº 38/1989. 



    2. O reajuste assegurado pela Lei local nº 38/1989 abrange apenas os servidores do Distrito Federal que mantinham vínculo estatutário à época da vigência do aludido diploma normativo. 



    3. No caso, observa-se que a pretensa credora mantinha vínculo laboral celetista com a Administração Pública até o momento da sua aposentadoria e que a carreira exercida somente passou a se submeter a vínculo estatutário após a edição da aludida lei, o que demonstra não ter sido a requerente abrangida pelo reajuste concedido nos autos do processo nº 39376/1994. 



    4. Agravo de instrumento conhecido e provido”. 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, § 4°, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, “alega-se que a declaração funcional e as fichas financeiras, documentos probatórios acostados na petição inicial, comprovam que a recorrente possuía vínculo efetivo de natureza estatutária desde 1990, percebendo proventos (e não salários), consequentemente, restando demonstrada a legitimidade ativa da parte autora para perseguir em juízo o reajuste pleiteado, pouco importando se estava aposentada à época, pois a inativação não pode representar uma capitis diminutio em relação aos servidores em atividade”. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Leis Distritais 117/1990 e 38/1989), bem como o conjunto probatório constante dos autos, consignou a ilegitimidade ativa da recorrente para a ação de execução dos reajustes postulados por já estar aposentada na data da entrada em vigor da Lei 117/1990. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Na presente hipótese, a partir da análise da situação funcional de Célia Diniz Melo (Id. 51033682 dos autos do processo nº 0711903-04.2019.8.07.0018), observa-se que a agravada exercia o cargo de Inspetora de Saúde, tendo sido admitida pelo Distrito Federal em 1º de junho de 1963. A subsequente aposentadoria ocorreu no dia 30 de janeiro de 1986. 



    Com efeito, o cargo em questão, em tese, passou a ser constituído por vínculo estatutário com a Administração a partir do ano de 1990. Assim, nota-se que a agravada, até o momento de sua aposentadoria, exerceu emprego público no Distrito Federal, tendo sido, por consequência, seu vínculo laboral com a Administração Pública regido pela CLT. 



    As fichas financeiras coligidas aos pela agravada aos autos do processo nº 0711903-04.2019.8.07.0018 (Id. 51033787) demonstram que a recorrida era remunerada pela CODEPLAN, empresa pública do Distrito Federal, o que reforça a conclusão a respeito do exercício de emprego público. 



    É importante ressaltar ainda que o reajuste concedido aos servidores celetistas no percentual de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento) foi reconhecido em decorrência da previsão estabelecida na Lei Distrital nº 38/1989, que tem aplicação limitada aos servidores públicos que na época da vigência do aludido diploma normativo encontravam-se sob vínculo estatutário com o Distrito Federal. Devem ser excluídos, portanto, os servidores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho”.



    Percebe-se, pois, que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Reajuste salarial. Incorporação. Leis distritais 38/89 e 117/90. Alegação de violação do art. 5º, incisos II, XXXVI, LIV e LV. Repercussão geral. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação da coisa julgada e dos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1132358 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.11.2018) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO EM 14.08.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE DE 84,32% REFERENTE A MARÇO DE 1990. COMPENSAÇÃO. EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. COISA JULGADA. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. TEMA 660. LEI DISTRITAL 117/90. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660). 2. Nos termos da orientação sedimentada na Súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação local pertinente à matéria em discussão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC”. (AI 833214 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.12.2018)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente